Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0722241-23.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: PLP CONSULTORIA LTDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora